Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO À RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. RETORNO À ATIVA APÓS 3 (TRÊS) ANOS. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ POR PARTE DO SERVIDOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes. Em seu recurso, o autor afirma que não pode ser prejudicado pelo erro administrativo que culminou com sua transferência à reserva remunerada antes do tempo devido, de modo que seria devido o ressarcimento por preterição. Em seu recurso, o réu Distrito Federal afirma que deve ser ressarcido ao erário o valor recebido de forma indevida pelo autor a título de indenizações por ocasião da passagem à reserva remunerada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso do autor cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Recurso do réu cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Recurso do autor. Com efeito, conforme dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Não obstante, a transferência do autor à reserva remunerada se constitua erro administrativo, a promoção depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, entre eles o tempo de exercício na função (promoção por antiguidade). No caso, o autor, por estar na reserva, não exerceu a função e, por isso, não há irregularidade na promoção de outros militares, ainda que mais modernos que o autor, uma vez que permaneceram em pleno exercício na ativa. O período em inatividade não poder ser computado como tempo na graduação para fins de promoção por antiguidade.
IV. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - ÁREA DA SAÚDE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. INCABÍVEL. REQUISITO TEMPORAL. NÃO VERIFICADO. SOBREPOSIÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. (...) A promoção de policial-militar feita em ressarcimento de preterição, nos termos do § 5o do art. 60 da Lei 7.289/84, será efetuada "segundo os critérios de antiguidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção". 6. Não obstante tenha o policial militar direito à promoção em ressarcimento de preterição nos casos de erro administrativo, necessária a comprovação de que satisfazia as condições para a promoção, o que não se verificou no caso em exame. (...) (Acórdão 1411008, 07096582020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DF. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE REFORMA COMO TEMPO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma dos artigos 6o e 7o da Lei no 12.086/2009, os critérios pelos quais ocorrem as promoções na Polícia Militar do DF são: antiguidade, merecimento, ato de bravura e post mortem, sendo a promoção por antiguidade aquela que se baseia na precedência hierárquica de um policial militar sobre os demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro, Especialidade, Qualificação ou Grupamento. 2. Embora a promoção em ressarcimento de preterição - qual seja, aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia (artigo 14 da Lei no 12.086/2009) - se mostre cabível em casos de comprovado erro administrativo (artigo 15, parágrafo único, inciso V), as disposições legais relativas à promoção por antiguidade, em razão do tempo de serviço ativo na graduação, não podem ser desconsideradas. 3. Segundo o princípio da legalidade, a Administração só poderá fazer o que a lei permite, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1369336, 07082470520208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. CÔMPUTO DO PERÍODO DE REFORMA COMO TEMPO NA GRADUAÇÃO. REPOSICIONAMENTO NA ORDEM DE ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRETERIÇÃO. 1. Os artigos 5o do Decreto n.7.456/83 e 16 da Lei n.7.289/84 estabelecem que, para a promoção por antiguidade, mostra-se necessária precedência hierárquica de um graduado sobre os demais, de igual graduação. Portanto, a antiguidade é contada por meio do tempo na respectiva graduação. 2. De acordo com os artigos 119 e 121 da Lei n.7.289/84, o tempo de serviço é contado a partir da data da inclusão até o momento do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo e, em caso de reinclusão, deve ser recomeçada a contagem do tempo de serviço da data da reinclusão. 3. A transferência para a reserva consubstancia inatividade, suspendendo-se a contagem do tempo de efetivo serviço, que se encerra com o desligamento em razão da exclusão do serviço ativo. Ademais, o período da reforma não se encontra entre as exceções previstas no §1o do artigo 121 da Lei n.7.289/84 para o cômputo do tempo de serviço. Dessa forma, em razão da inatividade, não poderia ser contado o tempo de serviço, tampouco o tempo na graduação, para fins de antiguidade, ante a inexistência de previsão legal. (...) (TJDFT, Acórdão 899347, 20140111519272APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 164).
V. Recurso do réu. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
VI. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
VII. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VIII. No caso, houve recebimento de verbas indenizatórias pelo autor por ocasião de sua passagem à reserva remunerada. Por outro lado, não há prova de que o autor tenha contribuído para o erro da administração, até mesmo porque quem realizou a contagem de tempo de serviço de forma equivocada foi a própria Administração. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
IX. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
X. Custas recolhidas. Condeno o autor a pagar honorários de sucumbência ao réu, os quais fixo em 10% do valor da causa. Igualmente, condeno o réu a pagar honorários de sucumbência ao autor, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.